Tribunal: TJES
Processo: 5007610-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007610-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAROLAINE ROCHA MANHAES

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007610-61.2025.8.08.0000

PACIENTE: CAROLAINE ROCHA MANHAES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. REEXAME DE PROVAS. INCABÍVEL.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de CAROLAINE ROCHA MANHÃES contra ato do Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que pronunciou a paciente pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 69 do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90. A pronúncia fundamentou-se em indícios de que a paciente disseminou informações sobre a vítima, Webson Borges, que estava guardando armas para traficantes rivais, o que levou à sua morte por enforcamento e posterior carbonização. O impetrante alega ausência de indícios mínimos de autoria e de nexo de causalidade entre a conduta imputada e o resultado morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Habeas Corpus é o meio adequado para reexaminar as provas que levaram à decisão de pronúncia, quando não há flagrante ilegalidade ou teratologia no ato coator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se admite o manejo de habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.

Os argumentos da defesa sobre a ausência de elementos mínimos de convicção da autoria delitiva e a falta de demonstração de causalidade direta entre a conduta da paciente e o resultado morte são próprios para impugnação via recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A matéria somente é passível de análise em sede de habeas corpus se constatado de modo inequívoco, sem necessidade de revolvimento de provas, flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia.

A decisão de pronúncia amparou-se no depoimento de testemunha que afirmou que a paciente “disseminou a conversa dentro do bar que levou à morte da vítima” e em depoimento que indicou que a filha (Carolaine) forneceu informações sobre os fatos.

A materialidade do crime de homicídio foi comprovada e há indícios suficientes de autoria, não se constatando flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia que autorize a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não é a via adequada para reexaminar provas de decisão de pronúncia, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, que se evidencie sem necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69, 121, § 2º, incisos I, III e IV. Lei 8.069/90, art. 244-B, § 2º. Código de Processo Penal, art. 581, inciso IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007610-61.2025.8.08.0000

PACIENTE: CAROLAINE ROCHA MANHÃES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CAROLAINE ROCHA MANHÃES em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0003599-55.2018.8.08.0021, por meio do qual houve a pronúncia da paciente pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e 244-B, § 2º da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Inicialmente, pontuo que os fatos que circundam a presente impetração datam de 28 de janeiro de 2018. Por volta de 8 horas, na Rodovia ES 060, Jabaraí, Município de Guarapari, policiais militares foram acionados e encontraram um cadáver carbonizado, posteriormente identificado por Webson Borges. Iniciadas as investigações, concluiu-se que os réus e o menor MICAEL PEREIRA SANTANA, agindo de forma livre e consciente e com união de desígnios, foram os responsáveis pela morte de Webson Borges.

Segundo apurado, os autores do delito e o menor Micael são envolvidos com o tráfico de drogas no Bairro Adalberto Simão Nader. Ficaram sabendo, através da ora paciente, Carolaine, que a vítima estaria guardando armas de fogo para traficantes rivais. Após anuência de Willian Cardoso Santos, Christian Geremias e Yure Daniel, que comandam o tráfico na região, e tendo ouvido o comentário feito pela paciente Carolaine, decidiram matar a vítima. O menor Micael atraiu a vítima sob o pretexto de ajuda em uma mudança. Chegando a uma boca-de-fumo no Beco da Pedra, Darlysson e Micael enforcaram a vítima, deixando-a desacordada. Com ajuda de Willyan, colocaram a vítima em um tonel, que foi acondicionado em um veículo Renault verde levado por Willyan. Posteriormente, Willyan, Leone e o menor Micael se deslocaram até a Estrada da Tartaruga, jogaram gasolina na vítima e a incendiaram, sendo o fogo a causa da morte. O crime foi cometido por motivo torpe, com emprego de fogo, e de modo a dificultar a defesa da vítima por dissimulação.

De acordo com o impetrante, a paciente fora pronunciada com base em informações que não determinam a presença de indícios mínimos de autoria delitiva, alegando ausência de provas suficientes de que a paciente teria difundido os comentários sugeridos. Aduz que não há nexo de causalidade entre a conduta imputada e o resultado morte, invocando o princípio da imputação objetiva.

Rememora-se que não se admite o manejo de habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

Na hipótese, a defesa argumenta que há ausência de elementos mínimos de convicção sobre a autoria delitiva da paciente, bem como a ausência de demonstração de causalidade direta entre sua conduta e o resultado morte. No entanto, tais argumentos são próprios de impugnação pela via do recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nota-se assim que, diante da preclusão da decisão de pronúncia, consoante é possível identificar em análise ao andamento da ação penal originária (Processo referência: 00035995520188080021 ), a defesa não se conforma com a submissão da paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri e pretende a reanálise das provas utilizadas para pronunciá-la.

A matéria somente seria passível de análise em sede de habeas corpus caso constatado de modo inequívoco, sem necessidade de revolvimento de provas, a flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, o que não se observa na hipótese.

Uma simples análise da decisão impugnada demonstra que a apontada autoridade coatora destacou as provas que respaldavam a tese ministerial , citando as declarações das testemunhas arroladas pela acusação , tanto em sede administrativa quanto judicial. Especificamente em relação à paciente Carolaine, a decisão de pronúncia amparou-se no depoimento do PC Marco Antônio de Souza, que afirmou que "a ré Carolaine foi quem disseminou a conversa dentro do bar que levou à morte da vítima" , e no depoimento de Lucileia Rocha Manhães, que indicou ter sabido dos fatos através de sua filha (Carolaine). A decisão concluiu que a materialidade do crime de homicídio foi comprovada e que existem indícios suficientes de autoria.

Nessa ordem de ideias, não se constata a pretensa flagrante ilegalidade sustentada pela defesa autorizativa da concessão da ordem de ofício.

Arrimado nas considerações ora tecidas, tendo em vista que o presente
writ
está sendo utilizado como sucedâneo recursal e, não sendo constatada flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia,
NÃO CONHEÇO DO WRIT.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)